Tribunal: TJDFT
Processo: 0755317-24.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). INCORPORAÇÃO DEVIDA. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.
1. Inicialmente, quanto à preliminar, embora o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal- IPREV seja a autarquia destinada a gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social de seus servidores, o Distrito Federal atua como garantidor do IPREV (Lei Complementar Distrital no 769/2008), hipótese apta a subsidiar a legitimidade para integrar o polo passivo das ações propostas em seu desfavor. Precedentes: TJDFT, 3a T. Cível, Acórdão n.936390, DJE: 02/05/2016; 5a T. Cível, Acórdão n.957850, DJE: 03/08/2016; 2a T. Recursal, Acórdão n.1149130, DJE: 13/02/2019. Nesse sentido: TJDFT - Acórdão n.1159690, 07353514620188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 26/03/2019.) Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. No caso, a parte autora devidamente comprovou, por intermédio de declarações emitidas pelo Distrito Federal, o desempenho de atividades de alfabetização, no efetivo exercício de regência de classe, durante o referido período reconhecido na sentença (ID 28726002 - Pág. 22), o qual não foi contabilizado administrativamente na incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização.
3. As Declarações emitidas pela administração pública gozam de presunção de veracidade e legitimidade.
4. Ressalta-se a ausência de provas de revogação ou anulação da Declaração de ID 28726002 - Pág. 22, emitida na data de 12/02/2015, o que evidencia a legitima expectativa da parte autora de incorporar a gratificação em contexto aos proventos da sua aposentadoria.
5. Segundo os termos da Lei n. 5.105/2013: “Art. 19. Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas [...] Art. 30. As gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor”.
6. Ademais, a respeito da percepção da Gratificação de Alfabetização durante o período da aposentadoria transcreve-se o inciso III do §2o do artigo 21 Lei distrital n.o 4.075/07: “III – o disposto no inciso II aplica-se aos servidores aposentados ou que vierem a se aposentar na Carreira Magistério Público do Distrito Federal, aos que compõem o PECMP, aos integrantes da Carreira de Assistência à Educação e aos beneficiários de pensão concedida anteriormente à vigência desta Lei, observado, individualmente, o fundamento legal que amparou a concessão; [...].”.
7. Ressalta-se, ainda, que o Juízo de origem empregou na hipótese o seguinte entendimento expresso no Enunciado 23 da Súmula da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal: “Em face dos princípios da irretroatividade da lei e da segurança jurídica, não há direito à incorporação da Gratificação de Alfabetização em relação a período anterior à edição da Lei no 654/1994.”.
8. Com efeito, verifica-se que a sentença observou as provas dos autos e a legislação aplicável à situação em contexto, inexistindo violação a Sumula vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal.
9. Ressalta-se, por fim, a inexistência de impugnação de valores no recurso.
10. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
11. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
12. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenado o DF ao pagamento de honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95), esses fixados em 10% do valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.